Tribunal: TJES
Processo: 5007334-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER CARDOSO RAYMUNDO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007334-56.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
EDER CARDOSO RAYMUNDO.

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DETALHAMENTO DE CONSUMO MOSTRA O FUNCIONAMENTO REGULAR DA LINHA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDER CARDOSO RAYMUNDO em face do TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser titular do plano Vivo Controle e sua esposa tentou inúmeras vezes ligar para seu telefone em momento de uma urgência, mas não obteve êxito, as ligações não foram concluídas. Aduz que foi averiguar o que havia acontecido, ocasião em que percebeu que a internet não estava funcionando, bem como seu aparelho celular não realizava e nem recebia ligações. Argumenta que a linha telefônica e o sinal de internet permaneceram suspensos durante 28 dias consecutivos por problemas técnicos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, profiro resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial.

Irresignada com a sentença no ID 7509502, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não afirma a interrupção total do serviço, e sim instabilidade e oscilação da linha móvel e internet, sendo que as mensagens trocadas com a requerida via WhatsApp anexadas ao processo demonstra a falha na prestação do serviço. Aduz que a inadimplência da fatura com vencimento no dia 26/08/2023 ocorreu devido a falha nos serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz a parte autora que a sua linha telefônica e o sinal de internet do seu aparelho celular permaneceram suspensos durante o período de 25 de agosto a 21 de setembro de 2023, totalizando 28 dias consecutivos suspensos por problemas técnicos.

Todavia, conforme consignado em sentença, pelas capturas de tela anexadas à inicial não é possível aferir, de forma indene de dúvidas, que o
smartphone
da parte postulante encontrava-se em perfeito funcionamento e com a inserção de chip (ID 7509369).Por outro lado a requerida demonstra, através do “Relatório de chamadas originadas recebidas” e do detalhamento de consumo (IDs 7509491 e 7509492), que a linha telefônica (27) 99710-79292 recebeu e efetuou chamadas no período alegado na inicial.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)